Tribunal: TJPA
Processo: 0811332-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811332-77.2022.8.14.0006

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, DIEGO RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: DIEGO RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO ASSINADO DE FORMA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR AUTORIDADE CREDENCIADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única.

2. É admitida a assinatura eletrônica desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário, fato que não ocorreu nos autos.

3. Apelação Cível não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e
não conhecer do recurso adesivo
interposto por

DIEGO RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, CPC.

Nas razões de apelação (ID. 15323338), o recorrente informa que o título foi pactuado eletronicamente e que não é possível juntar o contrato original, já que, o contrato foi gerado e assinado eletronicamente. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões com Recurso adesivo interposto pelo réu, por intermédio da Defensoria Pública (ID. 15323353).

Contrarrazões apresentadas por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS no ID. 15323357.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Do recurso adesivo interposto pelo réu/apelado DIEGO RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA (ID. 15323353):

Muito embora a parte tenha apresentado contrarrazões e interposto recurso adesivo dentro do prazo legal, ela o fez de forma conjugada em uma única peça (ID.
15323353
), o que não é permitido pelo CPC, conforme redação de seu artigo 997, caput, vejamos:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

Corroborando com o entendimento, colaciono jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO APRESENTADO EM PEÇA ÚNICA, JUNTAMENTE COM AS CONTRARRAZÕES. INADMSSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. DOLO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. INGRATIDÃO DA DONATÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única. II- E intempestiva a apelação adesiva cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. III- Ausente a prova de que a escritura pública de doação de parte de imóvel foi lavrada com vício de vontade do doador, decorrente de coação perpetrada pela donatária, deve ser reconhecida a higidez do ato. IV- O pedido de revogação de doação calcado em ingratidão do donatário deve contar com prova cabal, sob pena de ser indeferido. VI- Não havendo prova de vício de vontade na doação ou de ingratidão da donatária, não resta configurada a responsabilidade civil dela de indenizar o doador por dano moral. VII- Recurso adesivo não conhecido. Recurso principal conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000210296273001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

"EMENTA: DECLARATÓRIA - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
APELAÇÃO ADESIVA E CONTRARRAZÕES - PEÇA ÚNICA - NÃO CONHECIMENTO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR. A interposição do recurso adesivo deve obedecer à forma exigida na lei para a interposição do recurso principal, sendo um dos requisitos a necessidade de formalização em peça apartada. Devem ser mantidos os honorários advocatícios se fixados em respeito aos limites do art. 85, § 2º, do CPC/15." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.064914-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da sumula em 01/11/2019).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -
CONTRARRAZÕES E APELAÇÃO ADESIVA - PEÇA ÚNICA - NÃO CONHECIMENTO -
APELAÇÃO PRINCIPAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROVA - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONDENAÇÃO.
-A apelação adesiva deve ser interposta em petição autônoma, não se admitindo sua interposição na peça de contrarrazões do recurso principal ( CPC, artigos 997, § 2º, e 1.010).(...)" (TJMG - Apelação Cível 1.0035.16.017184-5/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da sumula em 06/09/2019)

(...)
1. Inadmissível o conhecimento do recurso adesivo apresentado conjuntamente com as contrarrazões, por falta de requisito formal consistente na ausência de apresentação de petição própria e independente
(art. 500 do CPC/73, atual art. 997 do CPC/15)...” (TJGO, 5ª CC, AC/RN 421630- 45.2012.8.09.0149, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, DJe 12/11/18).

“(...) V -
É inadmissível a interposição de Recurso Adesivo lançado na mesma peça das contrarrazões
...” (TJGO, 3ª CC, AC 278975-19.2013.8.09.0051, de minha Relatoria, DJe 29/06/17).

Por conseguinte,
deixo de conhecer do recurso adesivo
, porquanto interposto irregular e juntamente com as contrarrazões.

Da Apelação interposta pela parte autora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS:

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Conforme relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de documento indispensável à propositura da ação, defendendo ser necessária a aceitação do contrato juntado como eletrônico, no qual consta a assinatura da parte contratada, devidamente validada, através de certificação digital.

Em seu Apelo, o Recorrente defende a impossibilidade de apresentação do contrato físico em secretaria, devido o negócio ter sido formalizado eletronicamente, sendo válida a assinatura aposta pelo apelado.

Sem razão.

Cinge-se a controvérsia sobre a validade da assinatura digital aposta no contrato de financiamento de veículos (ID. 15323311).

Segundo disposição da Lei 11.419/2006, para utilização da assinatura eletrônica em documentos deve ser observado os seguintes termos:

“Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

§ 2º Para o disposto nesta Lei, considera-se:

I - meio eletrônico qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais;

II - transmissão eletrônica toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;

III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica;

b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” (destacou-se)

Conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, é admissível a utilização da assinatura eletrônica
desde que seja possível conferir a autenticidade e identificação inequívoca do signatário
.

Nesse sentido:

Declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com indenização por danos morais. Sentença que indefere a petição inicial por irregularidade na representação processual da autora. Alegação de validade de procuração assinada de forma eletrônica pela parte. Não acolhimento. Assinatura eletrônica que deve ocorrer através de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada. Aplicação da Lei nº 11.914/2006, art. 1º, § 2º, III. Procuração assinada de forma eletrônica através de plataforma digital que não está cadastrada perante a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Impossibilidade de se conferir a autenticidade da assinatura e identificação inequívoca do signatário da procuração. Instrumento de mandato que não se mostra válido. Irregularidade na representação processual. Extinção do feito. Sentença mantida. Apelação conhecida e não provida. (TJPR - 15ª C.Cível - 0008099-40.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 19.04.2021)

Veja-se que, para a verificação da autenticidade e da validade da assinatura digital é imprescindível a análise da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras-ICP-Brasil, de responsabilidade da Autarquia Federal ITI-Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Dessa forma, quando uma pessoa utiliza certificado digital emitido por empresa constante do rol de autoridades certificadoras, a autenticidade e identificação inequívoca de sua assinatura se mostra passível de conferência.

No caso concreto, a assinatura lançada no contrato que instrui a petição inicial (ID. 15323311) não atende tais requisitos.

Nesse contexto, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura tampouco da autoridade certificadora.

Assim, está correta a exigência do Juízo de origem para que fosse apresentada a via original do contrato, vez que não foi comprovada a formalização eletrônica do negócio jurídico, o que dispensaria a juntada do contrato original.

E como a irregularidade não foi sanada, mesmo após a concessão de prazo pelo Juízo de origem, a sentença não merece reparo.

Importante ressaltar, que não se tratar de formalismo excessivo, mas de segurança jurídica em relação a validade do contrato objeto da ação, ressaltando que a parte poderá propor nova demanda que deverá ser instruída com os documentos necessários.

Logo, deve ser mantida a sentença guerreada.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na origem, deixo de majorá-los em sede recursal, para fixá-los em favor do patrono do apelado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 do CPC, a serem suportados, juntamente com as custas, pela parte apelante.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024